Tribunal: TJDFT
Processo: 0047384-88.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047384-88.2013.8.07.0015 RECORRENTE: JOAO EUSTAQUIO GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO FISCAL. MEDIDA PREPARATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, o ICMS é tributo cujo lançamento ocorre por homologação, motivo pelo qual o prazo decadencial é regido pelas regras previstas no art. 173 do CTN. 1.1. em que pese o inciso primeiro do referido dispositivo prescrever que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário se inicie no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a regra é excetuada pelo parágrafo único do artigo em questão, que prevê como data inicial do prazo decadencial o dia em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 1.2. Além disso, a súmula 622 do STJ prevê que “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.” 2. No caso dos autos, o fato gerador apurado na CDA que ensejou a presente execução fiscal ocorreu no ano de 2006. Contudo, no dia 15/08/2011, foi iniciada Ação Fiscal com vistas a apurar a existência de operações que pudessem constituir fatos geradores de tributos, o que evidencia a existência da realização de ato preparatório para amparar o Auto de Infração posteriormente lavrado. 2.2. Tal fato atrai ao caso a exceção prevista pelo parágrafo único do art. 173 do CTN, na medida em que a Ação Fiscal iniciada com vistas a apurar os fatos geradores do ICMS é medida preparatória indispensável para a lavratura do auto de infração e, por conseguinte, da constituição do crédito tributário, motivo pelo qual a decadência reconhecida pela sentença deve ser afastada. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando a ocorrência de prescrição da inscrição do débito tributário, porque o fato gerador do ICMS ocorreu em 2006, sendo que o auto de infração foi lavrado em 07/05/2012, tendo o procedimento de investigação se iniciado em 15/08/2011. Assevera que, considerando o prazo de cinco anos, findou-se o prazo prescricional do Fisco para o ajuizamento da ação em 2011, e a ação somente foi ajuizada em 04/09/2010, de modo que operada a prescrição. Acrescenta, ainda, que desde 2014, notadamente em razão a inércia da Fazenda em diligenciar ou mesmo requerer diligências em busca de bens da fazenda, por 10 (dez) anos o feito encontra-se tramitando sem qualquer movimentação do recorrido, razão pela qual não restam dúvidas de que incorreu, na espécie, a prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 174 do CTN, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não se verificou nos autos a perda do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023